Tribunal: TJDFT
Processo: 0735109-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735109-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIENE SODRE DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por Ciene Sodre de Oliveira e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores em conformidade com os parâmetros estabelecidos no título judicial (autos no 0704466-04.2022.8.07.0018, ID no 129867630). 2. Preparo nos IDs no 40412175 e no 40412176. 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário (proc. no 0704466-04.2022.8.07.0018), após a decisão recorrida foi prolatada sentença (14/10/2022) que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e resolveu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso III do CPC (ID no 139784691, págs. 1-2). 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). 8. Registre-se também que não há mais interesse processual no julgamento do agravo de instrumento, pois eventual insurgência quanto aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, homologados por sentença, devem ser objeto de recurso adequado. Dispositivo 9. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de outubro 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO